Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709971-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Posto Vilela Derivados de Petroleo Ltda Apelado: Hangar Power Limitada - EPP Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Posto Vilela Derivados de Petroleo Ltda contra a sentença (Id. 11106840), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na decisão referida no Id. 12814004 foi reconhecido que o exame definitivo do requerimento formulado pela ora apelante nos autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112, no que se refere à restituição da aeronave Eurocopter France, modelo EC130-B4, prefixo PR-DHL, no de série 4388, interferirá na análise da pretensão exercida nesta ação. Por essa razão, foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo do requerimento de restituição de coisa apreendida (autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112), em tramitação na 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP. A Zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça certificou (Id. 2001372) que, em consulta aos autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112, não conseguiu acesso ao andamento processual referente ao segundo grau. Relatou, contudo, ter constatado o proferimento dos acórdãos alusivos à apelação e aos embargos de declaração manejados pela Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Repise-se a necessidade de julgamento definitivo do requerimento de restituição de coisa apreendida (autos no 0000341-37.2019.4.03.6112) em tramitação na 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP) para o julgamento do presente recurso. Assim, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que expeça ofício ao Juízo da 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP e à Secretaria da Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, para que informem a respeito da existência de eventual certidão de trânsito em julgado nos respectivos autos, ou para que forneçam o inteiro teor dos acórdãos referentes aos recursos julgados. Publique-se. Brasília–DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator